Tribunal: TJBA
Processo: 8000082-95.2018.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000082-95.2018.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR, ANDREIA AUGUSTO MIRANDA GARCIA

APELADO: JACKSON COSTA DE AMORIM

Advogado(s)
:
MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. CONTRATO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL INADMISSÍVEL. TESES NÃO SUSCITADAS NA APELAÇÃO ORIGINÁRIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO SOB PRETEXTO DE SANAR VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000082-95.2018.8.05.0082, em que figuram como embargante SABEMI SEGURADORA SA e como embargado JACKSON COSTA DE AMORIM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.